Tribunal: TJMT
Processo: 1034731-25.2025.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034731-25.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELANTE), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS. SEGURADORA SUB-ROGADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. LAUDO TÉCNICO UNILATERAL E GENÉRICO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta por Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros contra sentença da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que julgou improcedente Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos Materiais ajuizada em face de Energisa Mato Grosso. A seguradora alegou que os danos em equipamentos do segurado decorreram de oscilação de energia elétrica e requereu a condenação da concessionária ao ressarcimento do valor pago a título de indenização securitária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se os laudos apresentados pela seguradora comprovam o nexo causal entre a oscilação de energia e os danos sofridos; (ii) estabelecer se a concessionária de energia deve responder civilmente pelos prejuízos, nos termos do art. 37, § 6o, da CF/1988.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A seguradora, ao indenizar o segurado, sub-roga-se nos direitos deste contra o causador do dano, nos termos da legislação aplicável.

4.
O art. 373, I, do CPC, impõe ao autor o ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, enquanto à concessionária incumbe a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo (art. 373, II, do CPC).

5.
Os laudos técnicos juntados pela apelante são unilaterais, genéricos e superficiais, sem detalhamento metodológico nem qualificação técnica adequada, limitando-se a apontar que o equipamento “queimou” em razão de oscilação de energia.

6.
Documentos unilaterais podem embasar a indenização securitária, mas não servem, por si sós, para demonstrar o nexo causal necessário à responsabilização da concessionária.

7.
A jurisprudência reconhece que, ausente prova idônea e convincente do nexo causal, inexiste dever de indenizar por parte da concessionária de energia elétrica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

1.
A seguradora, ao indenizar o segurado, sub-roga-se nos direitos deste contra o suposto causador do dano, mas deve comprovar o nexo causal entre o evento e o prejuízo.

2.
Laudos técnicos unilaterais, superficiais e genéricos não constituem prova suficiente para demonstrar a responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica.

3.
Ausente prova robusta do nexo causal, não se configura o dever de indenizar.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
em face da sentença proferida pelo juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos Materiais ajuizada em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO
.

A sentença recorrida (ID. 315923396) julgou improcedente o pleito contido na inicial e condenou a parte Autora ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.

Em suas razões recursais, o Apelante alega que a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado, prestadoras de serviço público, dentre as quais se incluem as concessionárias de fornecimento de energia elétrica, é objetiva, porquanto subordinadas ao artigo 37, § 6o, da Constituição Federal.

Argumenta que a Apelada tinha o dever de bem fiscalizar e manter sua rede de transmissão, não podendo, portanto, atribuir ao evento natureza de força maior, visto que a situação trata-se de riscos internos à atividade exercida.

Afirma que fenômenos naturais não excluem a responsabilidade da Apelada, porque eventos previsíveis, inserindo-se no risco de sua própria atividade, devendo a requerida garantir medidas protetivas aos usuários evitando-se a oscilação da tensão da energia recebida.

Aduz que o laudo de oficina, elaborado por assistência técnica habilitada no mercado de consumo, escolhida pelo próprio segurado, sem qualquer vínculo, bem como o relatório de regulação do sinistro, comprovaram que os equipamentos assegurados foram danificados por um pico de tensão, oriundo da rede de distribuição de energia elétrica, administrada pela Apelada.

Ressalta que o Módulo 09 do PRODIST dispõe que a apuração do dano elétrico no equipamento será verificada consoante à conclusão do laudo de oficina.

Expõe que existe nos autos suficiente documentação que agrega consistência e verossimilhança ao alegado na vestibular, comprovando os danos ocasionados aos aparelhos eletroeletrônicos do seu segurado, não havendo o que se falar em ausência de nexo causalidade.

Por fim, requer o provimento do recurso a fim de reformar a sentença para que seja julgada totalmente procedente, condenando a ré ao ressarcimento integral do valor pago ao segurado.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso no ID. 315923851.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Nos autos de origem, trata-se de Ação Regressiva, onde a seguradora ora Apelante afirma que firmou contrato de seguro com BEAUTY SPA SALAO DE BELEZA LTD por meio da apólice n. 846007166, onde se obrigava a indenizar o segurado pelos riscos predeterminados pelas condições gerais do contrato.

Alega que em decorrência de falhas/oscilações na unidade consumidora do segurado, provenientes da rede de distribuição da Apelada, houveram danos a equipamentos eletrônicos de propriedade do segurado, sendo:

Sinistro:

Segurado: BEAUTY SPA SALAO DE BELEZA LTD

Apólice: 846007166

Data do Sinistro: 26/10/2024

Data do pagamento: 13/11/2024

Valor do prejuízo: R$ 13.178,84

Causa: Oscilação de energia

Aduziu que procedeu com o pagamento de indenização aos segurados nos valores de R$ 13.178,84 (treze mil cento e setenta e oito reais e oitenta e quatro centavos).

Diante disso, propôs a presente ação, requerendo a condenação da Ré ao pagamento dos valores correspondentes à indenização paga pelo Requerente ao segurado, a título de regresso, em razão dos danos decorrentes de fornecimento de energia elétrica.

Analisando o presente recurso, convém mencionar, de início, que ao pagar a indenização securitária ao seu segurado, a Seguradora apelada torna-se legalmente sub-rogada em todos os direitos e ações relacionadas.

Sendo assim, não há dúvida de que se a Apelante é sub-rogada no que concerne aos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano, nos limites do contrato de seguro.

Nesse contexto, cabe a parte Autora/Recorrente a comprovação dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do artigo 373, I do Código de Processo Civil, e à Requerida/Apelada incumbe à prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito (artigo 373, II do mesmo Código).

Analisando os laudos juntados pela seguradora (ID. 315923364 – pág. 2 e seguintes), observo que tais documentos não são suficientes para demonstrar o nexo de causalidade, isto porque são genéricos e unilaterais, apontando tão somente o bem que foi avariado e que o equipamento, de um modo geral, queimou em razão de uma queda de energia e falta de fase.

O mencionado laudo foi elaborado de forma superficial, não trazendo a descrição dos procedimentos periciais que conduziram os peritos a imputarem a variação na tensão como à causa do problema.

Assim, os referidos documentos podem até servir de base para a seguradora indenizar os seus segurados,
mas não comprovam o nexo causal entre a suposta falha na prestação de serviço e o dano.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA AJUIZADA POR SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA NO DIREITO DO CONSUMIDOR – DANOS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – LAUDO TÉCNICO UNILATERAL – IMPRESTÁVEL – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A CONFERIR CREDIBILIDADE À PROVA – PARECER SUPERFICIAL E GENÉRICO – AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO EMITENTE – DEMANDANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos danos materiais imputados pelo consumidor quando o laudo apresentado para evidenciar o nexo de causalidade é superficial e não indica a qualificação do profissional que o elaborou, e apresentação de outros elementos de comprovação das alegações.

O laudo técnico particular é admitido como meio de prova, contudo, cuidando-se de prova unilateral, o seu valor probatório varia de acordo com as circunstâncias da lide e o seu conteúdo em composição aos demais elementos probatórios.
As informações constantes nos relatórios gerados pelos sistemas computacionais da concessionária de serviços energéticos são auditadas periodicamente pela ANEEL e gozam de presunção de legitimidade e veracidade.

O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito
. (N.U 1000714-87.2021.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/10/2024, Publicado no DJE 10/10/2024). (Destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS ELÉTRICOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA –QUEIMA DE EQUIPAMENTOS CAUSADOS POR DESCARGAS ATMOSFÉRICAS – RESPONSABILIDADE AFASTADA – EQUIPAMENTO AVARIADO – LAUDO TÉCNICO IMPRESTÁVEL – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – DEVER DE RESTITUIÇÃO NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Para que haja a obrigação de indenizar, é necessária a presença concomitante de três requisitos: conduta, nexo causal e dano.
Ausente o nexo causal, entre o dano e a responsabilidade da concessionária de energia, deve ser afastado o dever de indenizar.
(N.U 1000752-05.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2024, Publicado no DJE 06/09/2024).

Diante do exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso, mantendo inalterada a sentença que julgou improcedente os pleitos iniciais.

Nos termos do artigo 85, § 11o, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios, fixando-os em 12% do valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025